Tribunal: TJMT
Processo: 1003165-41.2023.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003165-41.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANA CAMARGO - CPF: 699.893.201-44 (RECORRENTE), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), MARISA APARECIDA CORDEIRO RODRIGUES - CNPJ: 48.595.518/0001-41 (RECORRIDO), 32.100.169 TOBIAS ESTEVAM GOMES - CNPJ: 32.100.169/0001-00 (RECORRIDO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PRELIMINAR DE I
LEGITIMIDADE
PASSIVA
.
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO
DE BOMBEIRO MIRIM
.
CURSO NÃO REALIZADO.
TEORIA DA ASSERÇÃO.

ILEGITIMIDADE DA LOCADORA
RECONHECIDA
.
PRELIMINAR
ACOLHIDA
.

RECURSO CONHECIDO EPROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015
).
No entanto, inexistindo relação jurídica entre a pessoa jurídica que
apenas
loca o
espaço para
realização de
curso de bombeiro mirim
e os alunos do curso ofertado pelos locatários, impõe-se o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.
Precedentes da Turma Recursal.

2.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.
Processo extinto, sem resolução do mérito, em relação à recorrente ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A (sucessora da UNIC EDUCACIONAL LTDA).

3
. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003165-41.2023.8.11.0037

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
UNIC EDUCACIONAL LTDA

Recorrido
:
ROSANA CAMARGO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ROSANA
CAMARGO
ajuizou

reclamação

em
face de TOBIAS ESTEVAM GOMES, MARISA APARECIDA CORDEIRO RODRIGUES e UNIC EDUCACIONAL LTDA.
Noticiou
que

se
interessou

e pagou
pelo

curso
de
bombeiro

mirim

oferecido

pelas
partes
requeridas
,
o qual nunca foi realizado
,
mesmo

depois

inúmeras

prorrogações
.
Requereu
a
restituição
do valor
pago
e
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
houve

falha

na

prestação
dos
serviços
; e b)
a
responsabilidade

é
de
todas
as
reclamadas
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pleitos

formulados
,
determinando
a
restituição
do valor
pago
e
condenando

solidariamente
as
reclamadas

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
de R$4.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A (sucessora da UNIC EDUCACIONAL
LTDA)sustentando
que: a) é parte ilegítima para figura
r
no polo passivo; b) a sentença é nula por ausência de fundamentação, pois não demonstra as razões para também ter sido condenada; c) não é responsável pelos atos praticados pelos seus inquilinos; e d) o valor indenizatório é elevado e deve ser reduzido. Requereu o provimento para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, a
nular a sentença, excluir sua responsabilidade ou reduzir o quantum indenizatório.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgR
g
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO
INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As p
artes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em
exame

das
alegações

contidas

na

inicial
e dos documentos anexados
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
de
prestação
de
serviç
o
s

educacionais
)
são a recorrida
ROSANA CAMARGO
,

como contratante
,
e MARISA APARECIDA CORDEIRO RODRIGUES - FACTEC FACULDADE CURSOS E SUPLETIVO
e TOBIAS ESTEVAM GOMES - TEG CURSOS E TREINAMENTOS, como contratados.

A recorrente ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A (UNIC EDUCACIONAL LTDA) não possui nenhuma relação jurídica com a recorrida, tendo apenas locado o espaço em suas dependências para a realização d
as reuniões para oferta do curso de bombeiro mirim, de responsabilidade dos locatários.

Em situações idênticas, a Turma Recursal já se pronunciou pela ilegitimidade:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE CURSO DE BOMBEIRO MIRIM - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - LOCATÁRIA DO ESPAÇO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELO NEGÓCIO EFETUADO ENTRE O CONSUMIDOR E EMPRESA LOCADORA DO ESPAÇO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se a empresa Recorrente não celebrou contrato com a parte Autora, se inexiste qualquer solidariedade dela com as demais Reclamadas, se não comercializou o curso de bombeiro mirim, haja vista que atuou apenas como locatária do espaço, não há como imputar a ela qualquer responsabilidade pelo evento danoso narrado nestes autos, razão pela qual, acolho a preliminar arguida e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em relação a ela. 2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1003162-86.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024,
publicado
no DJE 01/08/2024)

No mesmo sentido: N.U 1003784-68.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024,
publicado
no DJE 22/04/2024 e N.U 1003136-88.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/07/2024,
publicado
no DJE 19/07/2024

Portanto
,
a
colho
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à recorrente
.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe provimento,
para reconhecer a ilegitimidade passiva
da reclamada
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, tão somente em relação a ela
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2024